Tribunal: TJSP
Processo: 1044903-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Supervisor de Ensino do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Impetrante eliminada por ter obtido nota zero em uma das questões dissertativas. Resposta dada pela candidata que destoa da resposta esperada pela banca examinadora. Pretensão à revisão da correção. Impossibilidade. Ilegalidade não configurada. Entendimento do STF, Tema 485. Sentença

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Supervisor de Ensino do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Impetrante eliminada por ter obtido nota zero em uma das questões dissertativas. Resposta dada pela candidata que destoa da resposta esperada pela banca examinadora. Pretensão à revisão da correção. Impossibilidade. Ilegalidade não configurada. Entendimento do STF, Tema 485. Sentença denegatória da segurança. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556653
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044903-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LILIAN
APARECIDA BERNARDES FIGUEIRA VIANA, é apelado FUNDAÇAO PARA O
VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044903-80.2019.8.26.0053 -Voto no 577-20
2
VOTO No 577/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1044903-80.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: LILIAN APARECIDA BERNARDES FIGUEIRA VIANA
APELADA: FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP VUNESP
JUÍZA: SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI
CONCURSO PÚBLICO. Supervisor de Ensino do Quadro do
Magistério da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.
Impetrante eliminada por ter obtido nota zero em uma das
questões dissertativas. Resposta dada pela candidata que destoa da
resposta esperada pela banca examinadora. Pretensão à revisão da
correção.
Impossibilidade.
Ilegalidade
não
configurada.
Entendimento do STF, Tema 485. Sentença denegatória da
segurança. Recurso não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidata
eliminada do concurso para provimento do cargo de Supervisor de Ensino do
Quadro do Magistério da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Edital SE
no 02/2018) contra ato do Diretor da Comissão de Concursos da Fundação para o
Vestibular da Universidade Paulista VUNESP que lhe atribuiu nota zero na
questão dissertativa no 03. Pede a impetrante a revisão da nota. A sentença denegou
a segurança (fls. 222/228).
Apela a impetrante. Afirma que o caso é de exceção à Tese no
485 fixada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Assevera que a
atribuição de nota zero à sua resposta é ilegal, pois não se verifica nenhuma das
hipóteses previstas no edital para essa pontuação. Pede seja dado provimento ao
recurso para que a segurança seja concedida
Recurso tempestivo e respondido, a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não provimento (fls. 288/289).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044903-80.2019.8.26.0053 -Voto no 577-20
3
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de
repercussão geral no julgamento do RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
23.04.2015, fixou a tese de número 485, com o seguinte teor: “Não compete ao
Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das
questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade”.
No caso dos autos, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade
a ser corrigida pelo Judiciário.
Com efeito, a comparação entre a resposta dada pela candidata
e a resposta esperada pela banca examinadora são destoantes (fls. 57 e 59), o que
justificou a atribuição da nota zero, em conformidade com o item 4.15, “a”, do
edital do certame (fl. 34). A decisão de indeferimento do recurso administrativo está
fundada na abordagem incorreta do tema proposto na questão (fls. 96/97). Desse
modo, como bem observado pela r. sentença, “não foi comprovado cabalmente
qualquer vício e/ou erro grosseiro, para tornar o ato ilegal”.
Também era previsão do respectivo edital que a atribuição de
nota zero a qualquer questão dissertativa implicaria na eliminação do candidato
(item 4.2.1 fl. 33). O ato impugnado respeitou as previsões do edital.
A denegação da ordem era mesmo de rigor.
Igual entendimento já foi adotado por esta Câmara em
demandas versando sobre pedidos de revisão de correções por bancas examinadoras
em concurso público: Ap 1042912-69.2019.8.26.0053, Rel. MARCELO SEMER, j.
30.04.2020, v.u.; Ap 1040114-74.2018.8.26.0602, Rel. ANTONIO CELSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044903-80.2019.8.26.0053 -Voto no 577-20
4
AGUILAR CORTEZ, j. 21.10.2019, v.u.; Ap 1062958-50.2017.8.26.0053, Rel.
TERESA RAMOS MARQUES, j. 05.08.2019, v.u., do qual participei como
Terceiro Juiz.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR